Tribunal: TJES
Processo: 0002240-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-90.2020.8.08.0024

APELANTE
:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL -
CONCURSO PÚBLICO –
C
URSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
2018/PMES
–
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE 2018/PMES -
EXAME
S
PSICOSSOMÁTICO
S
– OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS -
ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS
PREVISTOS NO
S
EDITA
IS

- CANDIDATO CONTRAINDICADO
TANTO NA
PRIMEIRA
COMO NA
SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO
S
CERTAME
S
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Cabe
julgamento antecipado da lide quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos
(CPC,
art. 355, I
)
, do CPC.
É que a
inda que
a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 01/2018 e o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES trazem a previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, eis que exigência prevista na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece como condição para a habilitação ao cargo a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório.

4. As eliminações do apelante nos exames psicossomáticos de ambos os certames baseou-se em pareceres psicológicos detalhados, contra os quais foi-lhe garantido direito de interpor recursos, que foram desprovidos em decisões fundamentadas.

5. Além da previsão legal, os editais de ambos os concursos públicos contêm expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelecem critérios objetivos para suas realizações.

6. A alteração posterior dos editais pela banca examinadora em nada influenciou o resultado das avaliações psicológicas do apelado, eis que ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original dos editais quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002240-90.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-90.2020.8.08.0024

APELANTE
:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL -
CONCURSO PÚBLICO –
C
URSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
2018/PMES
–
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE 2018/PMES -
EXAME
S
PSICOSSOMÁTICO
S
– OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS -
ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS
PREVISTOS NO
S
EDITA
IS

- CANDIDATO CONTRAINDICADO
TANTO NA
PRIMEIRA
COMO NA
SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO
S
CERTAME
S
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Cabe
julgamento antecipado da lide quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos
(CPC,
art. 355, I
)
, do CPC.
É que a
inda que
a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 01/2018 e o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES trazem a previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, eis que exigência prevista na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece como condição para a habilitação ao cargo a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório.

4. As eliminações do apelante nos exames psicossomáticos de ambos os certames baseou-se em pareceres psicológicos detalhados, contra os quais foi-lhe garantido direito de interpor recursos, que foram desprovidos em decisões fundamentadas.

5. Além da previsão legal, os editais de ambos os concursos públicos contêm expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelecem critérios objetivos para suas realizações.

6. A alteração posterior dos editais pela banca examinadora em nada influenciou o resultado das avaliações psicológicas do apelado, eis que ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original dos editais quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-90.2020.8.08.0024

APELANTE
:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Cerceamento do direito de defesa.

Senhor Presidente.
O
julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos
(CPC,
art. 355, I
)
.

Ainda que
a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conquanto alegado o cerceamento do direito de defesa, em razão da prescindibilidade e irrazoabilidade da prova pericial pretendida, não há que se falar em nulidade da sentença.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre a questão no contexto da avaliação psicossomática do concurso regulado pelo Edital
03/2018/PMES
.

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC.
EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.
(
...
)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade, não há espaço para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

III – O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV – Apelação conhecida e não provida.”

(TJES, AP n° 0029802-11.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cív., J. em 20/07/2023).

Acresça-se que em caso também análogo ao discutido nestes autos esta Corte já consignou que
“A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-90.2020.8.08.0024

APELANTE
:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O apelante inscreveu-se nos concursos públicos para provimento de cargo de Soldado Combatente e Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Editais n.° 01/2018/PMES e n° 03/2018/PMES).

Uma das fases dos concursos previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O anexo III de ambos os editais estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas, prevendo a contraindicação do candidato que
“não atingi
sse
os percentis esperados em uma, ou mais, características”
.

O item 14.2.5 do edital n. 01/2018/PMES e o item 10.3.3.5 do edital n° 03/2018/PMES estabelecem, ainda, que
“será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo”
.

Após a realização dos exames psicossomáticos o apelante foi contraindicado por não ter atingido os parâmetros mínimos exigidos.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na etapa, os editais do concurso foram alterados através do 5º Termo de Retificação, para constar que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em
três
, ou mais, características”
[destaquei]. Eis a íntegra do termo de retificação:

“O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES (e Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018), com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando
que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando
o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.7B – No que se refere ao CFO/PMES), haja vista que, dentre os 291 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 24 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando
a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando
a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando
que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 10.3.3.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando
que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando
que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando
que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES (e no Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018), a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Art. 2º
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

Sabe-se que ainda que a Administração Pública tenha a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF), bem como de alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012. 4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte, acentue-se que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”
(STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno deste E. TJES, proclamado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.000:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Destarte, tendo em vista a orientação jurisprudencial adotada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados na realização do exame.

Outrossim, verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

E tal previsão legal restou contemplada nos Editais,
in verbis
:

“9.1. O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...]

4ª Exame Psicossomático – Eliminatória. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

[...]”.

Releva registrar, outrossim, que os Editais de ambos os concursos estabeleceram a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase dos certames, o que consiste na possibilidade de revisão do resultado obtido pelos candidatos no exame psicossomático.

Por outro lado, consta do item 14.2 e seguintes do Edital n° 01/2018/PMES, que:

“14.2 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO

14.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

14.4 O Exame Psicossomático realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

14.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.”

E do item 10.3.3 e seguintes do Edital n° 03/2018 - CFO/PMES, que:

“10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14.3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.”

Dessa forma, ambos os editais contêm expressa previsão do exame e indicam critérios objetivos para sua realização.

Importa registrar, ademais, que os testes psicossomáticos são específicos para cada cargo e objetivam identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições e o perfil profissiográfico do cargo, conforme previsão contida nas regras dos editais relativas ao exame psicossomático.

E a avaliação das características consideradas para o cargo de Soldado Combatente é realizada por testes distintos daqueles aplicados na avaliação para o cargo de Oficial Combatente, o que legitima resultados diferentes para uma mesma característica avaliada.

Acresça-se que a retificação posterior dos editais pela banca examinadora não causou nenhum prejuízo ao apelante, pois não alterou o fato de que ele foi reprovado tanto com base na regra prevista originalmente no edital de abertura do concurso quanto no critério adotado na redação retificada, eis que contraindicado em 03 (três) características avaliadas (controle emocional, ansiedade e franqueza) na prova referente ao cargo de Soldado Combatente e contraindicado em 03 (três) características avaliadas (fluência, controle emocional e agressividade) na prova referente ao cargo de Oficial Combatente.

Situação diversa seria se o recorrente tivesse sido classificado com base no primeiro critério de avaliação do exame psicotécnico e tido sua classificação alterada após a retificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Logo, a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica do apelante, pois foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Falta-lhe, portanto, interesse processual, por ausência de utilidade, para questionar a alteração do edital.

Em casos análogos de candidatos contraindicados nos dois exames psicotécnicos realizados no certame em análise, já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.

2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas.

3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0037934-91.2018.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023, Data da Publicação no Diário: 03/09/2023) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010760, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00170154720198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019) - destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), verba cuja exigibilidade permanece suspensa por gozar o apelante do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)